Tribunal: TJMT
Processo: 0002332-15.2018.8.11.0005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002332-15.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSIANE CORA - CPF: 110.177.107-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Creusa Veronica da Silva (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREUSA VERÔNICA DA SILVA (VÍTIMA), RODRIGO SILVA BARBOSA - CPF: 980.814.971-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA – REPRESENTAÇÃO – AMEAÇA DE MORTE – ATOS VOLUNTÁRIOS - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E DE MAL-ESTAR NA VÍTIMA – CRIME DE NATUREZA FORMAL E INSTANTÂNEO – JULGADO DO STJ – PROVAS SUFICIENTES -
APELANTE INTIMADA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E POLICIAIS – DESCUMPRIMENTO EVIDENCIADO - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS -).

O c. STJ firmou entendimento pela possibilidade da
“utilização do Whatsapp para fins de citação na esfera penal
,
com a adoção de cuidados possíveis para comprovar”
que o mandado foi recebido pelo
“destinatário”
(HC 641.877/DF).

Se o ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou a tutela judicial e representou criminalmente, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP nº 105378/2017 ).

“
Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006).

“
Caracterizado o descumprimento de medidas protetivas, a manutenção da condenação deve ser mantida
.” (TJMT, Ap nº 0000185-24.2019.8.11.0088)

“
Restando comprovadas, pelo conjunto probatório constante dos autos, a materialidade e a autoria do crime descrito no art. 24-Ada Lei nº. 11.340/06, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe
.” (TJMT, Ap nº 0000318-22.2019.8.11.0038)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002332-15.2018.8.11.0005 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE DIAMANTINO

APELANTE(S): JOSIANE CORA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JOSIANE CORA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJE nº 0002332-15.2018.8.11.0005), que o condenou por descumprimento de medidas protetivas no ambiente doméstico e ameaça a 5 (cinco) meses de detenção, em regime aberto – art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e art. 147 do CP- (ID 132387701).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para condenação da ameaça; 2) “
não possuía conhecimento das medidas”
.

Pede o provimento para que seja absolvida (ID 132387706).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 132387710).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Ameaça no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, por duas vezes, em concurso formal, e descumprimento de medida protetiva – Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição da apelante quanto aos crimes de ameaça, face à insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, em homenagem ao brocardo latino in dubio pro reo - Inadmissibilidade – Provas robustas comprovando a prática dos crimes por parte do recorrente – A palavra da vítima, no tocante aos crimes que envolvem relações domésticas, reveste-se de especial credibilidade, mormente quando corroborada pelo restante do plexo probatório, como in casu - As provas constantes dos fólios evidenciam a existência e a autoria das ameaças perpetradas pela acusada contra as vítimas, consistentes na promessa de causarlhes mal injusto e grave, sobretudo no contexto fático em que ocorreram (em descumprimento de medidas protetivas) – Intimidação evidenciada – Generalidade das ameaças não comprovada – Elementos de convicção não deixam dúvidas de que as ameaças tinham as vítimas como objeto. 2) Almejada absolvição em relação à imputação do crime de descumprimento de medida protetivas, diante da incidência do instituto do erro de proibição, isto porque ela e, tampouco as vítimas, possuíam conhecimento de tais protetivas, com fulcro no art. 386, inc. VI, do CPP – Inconcessibilidade – Comprovada a prévia ciência da ré a respeito da decisão que impôs as protetivas de urgência - Pelo desprovimento do apelo.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 134864181)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...]

Aflora do incluso inquérito policial que, no dia 26/07/2018 por volta das 11h, em frente a residência da vitima situada na avenida J.P.F Mendes, bairro centro, nesta cidade de Diamantino/MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, a denunciada JOSIANE CORA, vulgo "Ciane" descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n° 11.340/06, consistente na proibição de se aproximar da ofendida Creuza Verônica da Silva Barbosa.

[...]Consta do inquérito policial que, nas mesmas circunstancias de tempo e local, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, a denunciada JOSIANE CORA, vulgo "Ciane" ameaçou, mediante palavras, causar mal injusto e grave as vitimas Creuza Verônica da Silva Barbosa, Antonio Barbosa e Rodrigo Silva Barbosa.
”
(Gileade Pereira Souza Maia, promotor de Justiça – ID 132382349)

O Juízo reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva dos crimes fora comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito ao Id. 42703780, pág. 16; pelo boletim de ocorrência de Id. 42703780, págs. 17/18; medidas protetivas deferidas ao Id. 42703780, págs. 19/20 (autos código nº 124461); bem como pelos depoimentos colhidos em sede judicial e inquisitorial.

A autoria delitiva dos crimes no caso em tela também restou comprovada nos autos.[...]

Em relação ao crime de ameaça, resta certa a sua ocorrência. Para a configuração do crime de ameaça, a lei exige o dolo específico, isto é, a vontade livre e consciente de intimidar.

É necessário que haja temor por parte das vítimas. No caso dos autos, tais ameaças tiveram o condão de causar temor à(s) vítima(s), tanto que enfaticamente apontaram que temia a presença da ré.

Aliás, a vítima Creuza requereu medidas protetivas.

Não só. O temor era tamanho que foi necessária a presença da polícia militar para conter a ré.

Quanto ao delito de descumprimento de medidas protetivas, é incontestável, ainda, o fato de que havia medida protetiva de urgência em desfavor da acusada (Autos n. 599-14.2018.811.0005, Código nº 124464), e que ela esteve na residência da ofendida Creuza na oportunidade dos fatos.

Com relação a tese defensiva, não reconheço erro de proibição em favor da acusada, vez que há nos autos que fora intimada das medidas protetivas, tomando consciência da ilicitude do fato.

Diante do exposto, vê-se que os fatos praticados são típicos, não operando em favor da ré qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder criminalmente pelos crimes descritos na peça acusatória.

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO a acusada JOSIANE CORA vulgo “Ciane”, qualificada nos autos em epígrafe, como incursa nas sanções do artigo 24-A, caput, da Lei nº. 11.340/06 e artigo 147, caput, do Código Penal (por duas vezes), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, aplicando-se, no que couber, as disposições da Lei 11.340/2006.

Em razão do concurso material de infrações, previsto no artigo 69, do Código Penal, a soma da pena da ré deverá perfazer uma pena total de 05 (cinco) meses de detenção – decorrente da soma de um delito de descumprimento de medida protetiva, e dois delitos de ameaça com a incidência do concurso formal.

Deixo de aplicar o §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, tendo que em vista que o abatimento de prisão provisória não irá alterar o regime inicial da pena.

Em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “c” c/c art. 59, ambos do Código Penal, FIXO o regime inicial ABERTO para cumprimento de pena, por se mostrar o mais adequado à hipótese, haja vista o quantum da pena estabelecido.”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito – ID 132387701)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Creusa Veronica da Silva (vítima), Valdemir Sales (testemunha), Marivaldo Barros de Oliveira (policial militar), Warlenson Divino Martins da Silva (policial militar), Rodrigo Silva Barbosa (vítima), Antônio Barbosa (testemunha) e a apelante (ID 132382349).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Antônio Barbosa, José da Silva, Valdemir Sales, Creusa Verônica da Silva,
Rodrigo Silva Barbosa
e
Marivaldo Barros de Oliveira
(Relatório de Mídias – ID 132387683/

132387684).

Destacam-se do contexto probatório que:

- o oficial de justiça José da Silva esclareceu, em Juízo, que foi responsável por realizar a intimação da apelante acerca do deferimento de medidas protetivas; que a apelante afirmou que não se retiraria do imóvel, localizado no terreno da vítima;

- a vítima Creusa Verônica da Silva relatou, à autoridade policial e judicial, que por diversas vezes sofria ameaças da apelante, motivo pelo qual requereu medidas protetivas; no dia dos fatos, estava em frente sua residência; a apelante afirmava que
“tinha revolver e machadinha”
; não aguentava mais tantas ameaças e “
teme realmente pela sua vida”
;

- Antônio Barbosa (marido da vítima) narrou, na fase policial e em Juízo, que a apelante apareceu na porta da sua casa falando “palavras de baixo calão”, ofendendo e ameaçando toda sua família; constantemente são ameaçados de morte;

- Rodrigo Silva Barbosa (filho da vítima) asseverou, ao delegado de Polícia e autoridade Judicial, que foi embora morar em outro lugar e a vítima permaneceu morando nas quitinetes ao fundo da casa dos seus pais; não respeitava as medidas; ficava ameaçando; houve ameaças com facas e pedras;

- o policial militar Marivaldo Barros de Oliveira pontuou, no inquérito policial e na fase instrutória, que foi solicitado a equipe policial para atender uma ocorrência de descumprimento de medidas protetivas e ameaça; no local
“fora constatada a veracidade dos fatos”
; a apelante estava na residência da vítima e bastante alterada;

- a testemunha ocular Valmir Sales pontuou, na fase extrajudicial, que estava conversando com a vítima Creusa quando a apelante chegou; proferiu muitos xingamentos e
“realmente”
ameaçou de morte a vítima e o Antonio Babrosa.

- o apelante, por sua vez, negou na fase policial os fatos; por não ter sido encontrada, foi decretada sua revelia na fase instrutória.

Dito isso, vejamos.

As declarações seguras e coerentes da vítima, somadas aos relatos prestados pelas testemunhas
Antônio Barbosa
,
Rodrigo Silva Barbosa e Marivaldo Barros de Oliveira
, em ambas as fases da persecução penal, confirmam as ameaças descritas na denúncia [“caso fosse presa, mataria seu esposo e seu filho”].

As ameaças de morte também foram proferidas pelo apelante na presença de Valmir Sales, a reforçar a veracidade das declarações da vítima.

Além disso, o ato criminoso afetou a vítima, a qual afirmou
“que não aguenta mais tantas ameaças e teme realmente pela sua vida”
.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças
(STJ, HC nº 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017)
.

Sob essa ótica, reconhece-se que o ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou a tutela judicial e representou criminalmente, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP nº 105378/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 21.2.2018).

Com efeito, “
não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 15.12.2018).

Assim sendo, existem provas suficientes para comprovar a ameaça proferida pela apelante.

Em relação ao descumprimento de medidas protetivas (Lei 11.343/2006), o oficial de Justiça José da Silva intimou a apelante acerca das medidas protetivas no dia 7.3.2018, nos autos de incidente processual 599-14.2018.8.11.0005, sobretudo de
“manter-se afastada da vítima por pelo menos 500 metros [...] afastamento do lar e local de convivência com a vítima”
.

Registre-se que, no ato da intimação, a apelante afirmou ao respectivo oficial de Justiça que não deixaria o imóvel [localizado no terreno da vítima], a elidir a tese de desconhecimento das medidas.

Se a apelante tinha conhecimento das medidas proibitivas anteriormente fixadas em favor da vítima e, mesmo assim, se aproximou e proferiu novas ameaças, está caracterizado o descumprimento.

Ao caso, aplicáveis julgados desta Câmara:

“
Caracterizado o descumprimento de medidas protetivas, a manutenção da condenação deve ser mantida
.” (TJMT, Ap nº 0000185-24.2019.8.11.0088, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.5.2021)

“
Restando comprovadas, pelo conjunto probatório constante dos autos, a materialidade e a autoria do crime descrito no art. 24-Ada Lei nº. 11.340/06, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe
.” (TJMT, Ap nº 0000318-22.2019.8.11.0038, Relator: Des. Paulo da Cunha – 26.11.2019)

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022